Tribunal: TJSP
Processo: 1082571-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de reintegração de posse. Locação para serviço de operacionalização e administração de estacionamento. Locação caracterizada. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Contrato de prestação de serviços. Inexistência de contrato imobiliário. Impossibilidade da aplicação da lei de locações. Sentença reformada. Recurso provido.